Tribunal: TJDFT
Processo: 0713791-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713791-76.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: EREDI DA CRUZ BARBOSA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, EREDI DA CRUZ BARBOSA D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações interpostas por DISTRITO FEDERAL (ID 46732201 da origem) e EREDI DA CRUZ BARBOSA (ID 471100990 da origem) ante Sentença (ID 45777705 da origem) proferida na Ação Declaratória com Obrigação de Fazer c/c Cobrança, ajuizada por EREDI DA CRUZ BARBOSA distribuída para 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, deferiu os pedidos autorais. Houve julgamento que levou ao Acórdão ID 22104872 que não conheceu a Apelação da parte autora, conhecendo do recurso do DISTRITO FEDERAL e não dando-lhe provimento. Sob petição ID 22434235, o DISTRITO FEDERAL junta aos autos petição sem cabimento neste momento processual. Em seguida, há a juntada de petição de Recurso Extraordinário sob ID 23026776, interposto por EREDI DA CRUZ BARBOSA, que logo em seguida, sob petição de ID 24042895, requereu o desentranhamento do Recurso Extraordinário interposto. É o relatório do necessário. Defiro o pedido de desconsideração e desentranhamento do Recurso Extraordinário ID 23026776. À Secretaria para que realize tal ação. Após, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL, para, querendo, manifestar-se acerca da petição desconexa de ID 22434235, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Brasília, 19 de abril de 2021 14:34:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador